Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. PROPRIEDADE DA APELANTE NÃO COMPROVADA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial e na contestação, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória.
3. O Código de Edificações do Distrito Federal estabelece que “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”
4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição.
5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei.
6. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição.
7. Construção em área pública, o ocupante não pode sequer ser considerado possuidor, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, não tendo o direito de reter ou ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal e Súmula 619 do STJ.
8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.